Tribunal: TJPA
Processo: 0801968-31.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801968-31.2023.8.14.0076

APELANTE: MARIO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SEM CONTRATAÇÃO FORMAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidor aposentado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, cumulada com devolução de valores descontados a título de tarifa bancária e indenização por danos morais. O autor alegou não ter contratado pacote tarifado e que utilizava conta de modalidade "tarifa zero", sendo surpreendido por descontos mensais indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno das seguintes questões: (i) verificar a legalidade da cobrança de tarifa bancária em conta benefício previdenciário; (ii) analisar a ausência de comprovação de contratação expressa do pacote de serviços tarifados; (iii) definir se há responsabilidade objetiva do banco e o consequente dever de restituição dos valores cobrados; e (iv) apurar a existência de danos morais e a fixação de indenização correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme dispõe a Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, a contratação de pacotes de serviços bancários deve ser formalizada por instrumento específico, não sendo admitida a cobrança automática sem anuência expressa do correntista.
4. O banco apelado não apresentou contrato assinado pelo autor que justificasse a cobrança do pacote "CESTA EXPRESSO 3", nem comprovou que o consumidor extrapolava os limites do pacote essencial, cuja gratuidade é assegurada a qualquer correntista pessoa física.
5. Constatada a falha na prestação do serviço e o vício de informação, resta evidenciada a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A ausência de contratação válida impõe a devolução dos valores cobrados a título de tarifa indevida, sendo aplicável a restituição em dobro a partir de 30/03/2021, conforme modulação estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.
7. A dedução indevida em conta de aposentadoria compromete verba alimentar, ensejando abalo concreto que supera o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, fixado no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com base na razoabilidade e proporcionalidade.
8. Invertido o ônus de sucumbência, com condenação do banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento
: 1. “A cobrança de tarifa bancária sem a devida contratação formal viola a Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central e configura falha na prestação do serviço, impondo à instituição financeira o dever de restituir os valores indevidamente descontados”. 2. “A ausência de prova da contratação específica de pacote de serviços tarifados atrai a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC”. 3. “O desconto indevido sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria) comprova o prejuízo, sendo devida a correspondente indenização por danos morais. 4. A restituição deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 14; 39, III; 42, parágrafo único e 51, XV; CC, arts. 876, 884 e 885; CPC, art. 487, I; Resolução BACEN nº 3.919/2010, arts. 1º, 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJPA, AC nº 0804391-91.2022.8.14.0045; TJPA, AC nº 0800099-54.2021.8.14.0124.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0801968-31.2023.8.14.0076

Juízo de Origem: Vara Única da Comarca de Acará/PA

Apelante: Mário Ribeiro dos Santos

Apelado: Banco Bradesco S.A.

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Mário Ribeiro dos Santos em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA (ID 24874151) que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor do Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

O autor, ora apelante, afirma ser aposentado e que desde 02/01/2015 vinha sofrendo descontos indevidos em seu benefício, uma vez que, apesar de sua conta ser de tarifa zero, havia a incidência da cobrança de tarifa bancária (TARIFA BRADESCO), pelo que requereu repetição do indébito, conversão da conta em tarifa zero e condenação do Banco Bradesco S.A. em danos morais.

A sentença concluiu que os extratos carreados não evidenciam descontos sob a rubrica “TARIFA BRADESCO”, mas sim lançamentos de “CESTA DE SERVIÇOS” e “EMISSÃO DE EXTRATO”, usualmente vinculados à manutenção de conta corrente, além de destacar a ciência do autor e a inexistência de pedido administrativo de exclusão desses serviços.

Em razões recursais (ID
24874152
), o apelante sustenta fraude por “ausência de contrato” e a necessidade de reforma total da sentença de improcedência, requerendo:

a) o reconhecimento da ilegalidade dos descontos questionados, com declaração de inexistência de relação jurídica quanto às tarifas bancárias cobradas;

b) a conversão da conta para modalidade “tarifa zero”;

c) a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente;

d) indenização por danos morais, com majoração do valor; e

e) a condenação do banco apelado em custas e honorários advocatícios.

Apresentadas contrarrazões (ID
24874154
), o banco apelado sustentou:

a) a legalidade das tarifas questionadas (“CESTA DE SERVIÇOS”), que decorreriam da efetiva utilização de serviços pelo apelante;

b) a regularidade das cobranças, de acordo com a Resolução BACEN nº 3.919/2010, uma vez que o apelante realizava serviços e fazia movimentações bancárias para além do pacote gratuito (essencial), extrapolando os limites de isenção, o que justifica a cobrança;

c) que os valores cobrados seriam transparentes e informados nos extratos bancários enviados ao cliente, que utilizava a conta de forma ativa; e

d) a inexistência de dano moral.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia em debate diz respeito a análise de recurso de Apelação Cível, que questiona a regularidade da contratação de pacote de serviços bancários, bem como, quanto aos descontos decorrentes, a fim de que seja d
eclarada a inexistência de relação jurídica quanto às tarifas bancárias cobradas, com conversão da conta para modalidade “tarifa zero” e restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, assim como condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, fazendo-o com julgamento do mérito e fundamento no art. 487, I do CPC. Sem custas e honorários em face da gratuidade deferida ao autor, ora apelante.

1. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso (ID
27153733
). O apelo fora interposto tempestivamente, sendo o apelante dispensado do preparo em razão da concessão do benefício da Justiça gratuita em 30/10/2023 (ID
24874135
).

O interesse recursal é manifesto e a legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação aos fundamentos da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

A controvérsia cinge-se à legalidade (ou não) dos descontos efetivados pelo banco apelado na conta do apelante, que alega ter contratado “tarifa zero”, mas que estaria sendo indevidamente cobrado por um pacote de serviços não contratado.

Sabe-se que apesar do pacote de serviços bancários ser devidamente regulamentado, é necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos para que possam ser cobrados pela instituição financeira.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição bancária não juntou no processo o contrato assinado pelo autor, o qual estaria originando os descontos ora questionados.

Conforme previsão expressa dos arts. 1º e 8º da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, as tarifas devem estar previstas em contrato ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente, sendo que, em se tratando de relação consumerista, caberia ao banco recorrido comprovar a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes, apta a legitimar as cobranças por ele realizadas.

Resolução 3919/2010 BACEN

Art. 1º. A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

(...)

Art. 8º A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.

Em se tratando de um serviço que, conforme regulamentado pelo Banco Central, permite a utilização de diversas modalidades – com previsão de isenção de cobranças dentro do limite estabelecido, inclusive –, caberia ao apelado desincumbir-se do ônus probatório de comprovar que ofertou a pacote inicial sem custo, em detrimento da "CESTA DE SERVIÇOS" tarifada, ou que, de forma clara e ostensiva, firmou contrato específico com o correntista, demonstrando ter havido a compreensão por parte do consumidor quanto a modalidade aderida – o que não ocorreu no presente caso.

Embora o apelado afirme ser possível a qualquer correntista inicialmente optar ou migrar facilmente de um pacote de serviços para outro, por meio de simples acesso à plataforma digital do banco e concluir a alteração pretendida, com utilização de senha e login, tem-se, no caso em análise, que não foi sequer apresentado o contrato original de contratação da “CESTA DE SERVIÇOS” questionada, nem demonstrado que o apelante tenha, a qualquer tempo, solicitado concretamente modificação nesse sentido, seja assinando um novo contrato, seja pela comprovação de que esse procedimento tenha se realizado diretamente no sistema, de forma que, as afirmações do banco, em verdade, resumem-se a meras alegações.

Não há sequer como saber se o apelante fora devidamente informado sobre seu direito como consumidor quanto ao pacote essencial garantido pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, cujo fornecimento é gratuito e disponível a qualquer cliente pessoa física, independentemente de outros produtos ou serviços contratados, nem se o apelante voluntariamente aderiu ao pacote de serviços efetivamente cobrado (“CESTA EXPRESSO 3”).

A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central

prevê, em seu art. 2º, que é vedada às instituições bancárias a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, estabelecendo um quantitativo mínimo de serviços sem tarifação.

Resolução 3919/2010 BACEN

Art. 2º É vedada às instituições mencionadas no art. 1º a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos a:

I - conta de depósitos à vista:

a) fornecimento de cartão com função débito;

b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente;

c) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento;

d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;

e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento;

f) realização de consultas mediante utilização da internet;

g) fornecimento do extrato de que trata o art. 19;

h) compensação de cheques;

i) fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas; e

j) prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos;

Embora a referida Resolução não vede a cobrança regular pela utilização de serviços extras, assim como, não proíba a contratação de pacotes remunerados quando o usuário pretende utilizar serviços regulares para além da franquia essencial, exige expressamente, entretanto, que a contratação de pacote de serviço seja realizada mediante contrato específico.

Segundo esclarece o Banco Central acerca dos serviços gratuitos e pacotes padronizados,

todo cliente pessoa natural que possuir conta tem direito aos serviços gratuitos estabelecidos no art. 2º, I da Resolução nº 3.919/2010 e para as transações que excederem o limite de gratuidades ou para qualquer outro serviço, o cliente (pessoa natural) tem duas opções: pagar tarifas individuais para cada serviço excedente ou contratar pacote de serviços com pagamento de um valor único por um conjunto de serviços disponibilizados.

In casu
, todavia, para além da ausência de contrato, não há como acolher a simples alegação do banco de que o apelante realizava “outros serviços” que extrapolavam o pacote essencial, como fundamento para justificar a cobrança do pacote questionado, uma vez que, os serviços extras podem e devem ser cobrados a parte, sem que isso, contudo, resulte na conclusão de que determinada “CESTA” fora contratada, demonstração esta que dependeria da apresentação de instrumento ou formalização específica quanto ao pacote aderido – o que não se verifica no presente caso.

As alegações do banco apelado não encontram respaldo nos extratos analisados, os quais, na realidade, demonstram que o apelante quase nunca extrapolava o limite mensal de serviços estabelecidos, sendo tarifado de forma avulsa quando ocorrida tal situação, conforme prevê a Resolução nº 3.919/2010.

A própria alegação do banco apelado corrobora esse entendimento, quando afirma que
“se o cliente fizer 6 (seis) saques no respectivo mês, estará sujeito à cobrança da tarifa correspondente aos saques extras, nos valores previstos na TABELA GERAL DE TARIFAS, conforme a referida resolução, que permite a cobrança de tarifas que excederam a franquia para ressarcimento dos custos dispendidos pelo banco no atendimento aos clientes”.

Ao contrário da conclusão exarada no primeiro grau, constato que, na grande maioria dos meses, existe apenas o desconto do valor correspondente ao pacote questionado, pelo que não se pode sequer presumir que o apelante tenha aderido a um pacote tarifado por conta da suposta movimentação excessiva.

O banco apelado, aliás, sequer comprovou suas alegações ao deixar de juntar documento essencial para o deslinde da questão – no caso, o contrato específico de adesão ao pacote cobrado –, mas, sobretudo, por sequer demonstrar, de forma assertiva e concreta, ter o apelante extrapolado o limite de isenção estabelecido na Resolução nº 3.919/2010, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e abstratos em relação a possibilidade de tarifação, sem efetivamente provar suas afirmações.

Em relação ao argumento do
venire contra factum proprium
, diante das circunstâncias do caso, não há que se falar em contradição no comportamento do consumidor quando este busca a tutela jurisdicional para reparar irregularidades contratuais, ainda mais quando ausente prova da anuência expressa e válida à cobrança impugnada, o que impede a aferição da regularidade dos descontos, evidenciando vício de informação e falha na prestação do serviço bancário, sujeitando a instituição financeira à responsabilidade objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não podendo a suposta inércia do consumidor simplesmente ser interpretada como aceitação tácita da cobrança indevida.

A alegação de contratação de outros produtos específicos, que não mantêm relação com o rol de serviços padronizados da conta ou com a fixação de tarifa bancária em si, também não justificam ou autorizam, por si só, a cobrança do pacote questionado, nem afastam a imprescindibilidade da existência de contrato específico na hipótese.

Feitas essas considerações, tem-se que o Código de Defesa do Consumidor, que visa à proteção da parte mais fraca na relação de consumo (consumidor), estabelece como direito básico do consumidor no seu art. 6º, III, a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados no mercado de consumo, sob pena de nulidade da cláusula ou do contrato obscuro, por estar em desrespeito com o sistema protetivo do microssistema consumerista, nos termos do art. 51, XV daquele diploma legal.

Diante das circunstâncias do caso concreto, não tendo havido a juntada do contrato e diante da falta de prova que justifique a cobrança de pacote diferenciado de conta, resta demonstrada a impossibilidade de reconhecimento da legitimidade dos descontos, pelo que se faz necessária a reforma da sentença, para reconhecer a nulidade da contratação específica da “CESTA EXPRESSO 3” impugnada, proceder a suspensão das cobranças relacionadas e a conversão do pacote para tarifas zero, confirmando, entretanto, a legalidade das cobranças avulsas que excederem o limite da isenção.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço, aplica-se o disposto no artigo 876 do CC, no sentido de que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
", pelo que, diante da constatação de pagamento indevido, deve o banco ser obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, mostrando-se, ainda, evidente o dano e o dever de indenizar do apelado, nos termos dos arts. 884 e 885 do CC e em conformidade com a jurisprudência abaixo colacionada:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
TARIFA BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou procedente ação movida por JOSEFA MONTEIRO DA SILVA, determinando a declaração de inexistência de contratação de tarifa bancária e condenando o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa bancária na conta utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário; (ii) analisar a necessidade de restituição dos valores de forma simples ou em dobro; (iii) definir a existência de dano moral e a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297).

O banco tem o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 14 do CDC e da inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, o que não ocorreu no caso concreto
.

A cobrança de tarifa bancária sem prova da anuência expressa do consumidor configura prática abusiva, vedada pelo artigo 39, III, do CDC, e caracteriza falha na prestação do serviço
.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, sendo irrelevante a alegação de que o banco também foi vítima de fraude, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

O dano moral, no caso, é presumido (in re ipsa), uma vez que os descontos indevidos comprometeram verba alimentar do consumidor, caracterizando transtornos que superam o mero dissabor.

A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, pois a repetição em dobro, conforme o artigo 42 do CDC, exige prova de má-fé, a qual não foi demonstrada pelo banco. Além disso, a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ (EAREsp 600663/RS) determina que a restituição em dobro só se aplica a cobranças realizadas após 30/03/2021.

A alegação de
venire contra factum proprium
não se sustenta, pois o consumidor ajuizou a demanda dentro do prazo prescricional e a ausência de contestação administrativa prévia não implica aceitação tácita da cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifa bancária sem prova de contratação expressa viola o artigo 39, III, do CDC e caracteriza falha na prestação do serviço.

A responsabilidade das instituições financeiras por descontos indevidos em contas utilizadas para recebimento de benefício previdenciário é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário é presumido (in re ipsa).

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada a má-fé do fornecedor, conforme modulação de efeitos do EAREsp 600663/RS.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000995420218140124 26070076, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos)

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA BENEFÍCIO DO INSS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Doralice Vieira Gomes contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, devido à cobrança de tarifas bancárias não autorizadas em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de tarifas bancárias sobre a conta de benefícios previdenciários, sem autorização expressa, gera o dever de devolução em dobro dos valores cobrados e se enseja o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, os serviços essenciais, relacionados a contas de recebimento de benefícios previdenciários, são isentos de tarifas, sendo ilícita a cobrança de taxas bancárias não autorizadas.

4. A ausência de comprovação pela instituição bancária quanto à contratação do pacote de serviços tarifados e a falta de transparência na informação das tarifas cobradas configuram falha na prestação de serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5. A cobrança indevida de valores afeta diretamente os recursos de subsistência da autora, ensejando a devolução em dobro das quantias cobradas e a compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00, conforme estabelecido com base na função pedagógica e compensatória da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível parcialmente provida.

"
Tese de julgamento
: 1. A cobrança de tarifas bancárias não autorizadas em conta destinada ao recebimento de benefícios previdenciários é ilícita, ensejando a devolução em dobro dos valores cobrados. 2. O desconto de tarifas em conta de aposentadoria pode gerar compensação por danos morais quando comprometer a subsistência do titular."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08043919120228140045 23213890, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

A respeito da repetição de indébito, considerando que o apelante logrou êxito em demonstrar a existência dos descontos por meio da apresentação de extrato bancário, faz jus à restituição em dobro, nos termos do que dispõe o art. 42, parágrafo único do CDC, independentemente de má-fé, como já restou definido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), observado, contudo, a modulação dos efeitos para fins de pagamento em dobro somente a partir da publicação do acórdão, em 30/03/2021, pelo que, antes desta data, os descontos devem ser restituídos na forma simples.

No que tange aos danos morais, entendo que assiste razão ao apelante, uma vez que o prejuízo decorre da demonstração de que houve descontos de valores referentes a serviço não expressamente contratado, de forma não conveniente aos seus interesses, em conta bancária em que recebia seus proventos, subtraindo valores de sua aposentadoria, causando danos ao planejamento financeiro e familiar, pelo que não há dúvidas que o fato extrapolou o mero aborrecimento do dia a dia, ainda mais sendo o recorrente idoso e beneficiário da previdência.

Na fixação do valor, deve-se levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas, pelo que, considerando as peculiaridades do caso concreto, as partes envolvidas e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, por entender razoável, posto que não vai enriquecer o lesado e tal importância, cumpre, por outro lado, a finalidade pedagógica da medida, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1) declarar nula a contratação do pacote de serviços aplicado à conta do apelante e, em consequência, os descontos dele decorrentes, convertendo-o na modalidade de pacote essencial (tarifa zero), ressaltando que os serviços bancários efetivamente utilizados pelo apelante, que tenham ultrapassado o limite gratuito e que ainda não foram objeto de cobrança, deverão ser abatidos da condenação, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença;

2) condenar a instituição financeira à devolução dos valores descontados indevidamente, a ser liquidado em fase de cumprimento sentença, na forma simples até o dia 31/03/2021, e a partir de então em dobro, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês até 30 de agosto de 2024 e, a partir dessa data, os juros devem seguir a taxa SELIC, deduzida a correção monetária. Correção monetária pelo INPC até 30 de agosto de 2024, e pelo IPCA após essa data. Os juros e a correção monetária incidirão a partir de cada desconto indevido.

3) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais), acrescida de juros moratórios de 1% ao mês até 30 de agosto de 2024, e, a partir dessa data, pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária, contando-se os juros desde o primeiro desconto indevido. Correção monetária pelo INPC até 30 de agosto de 2024, e pelo IPCA após essa data, incidindo a partir do arbitramento da indenização.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial e condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração protelatórios e/ou fora das hipóteses legais estarão sujeitos à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026